Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REGIME MILITAR. DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. RECONHECIMENTO. ATO HOMOLOGADO PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ANISTIA. ARTIGO 8o DO ADCT. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §5o, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. INTEGRAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou os parâmetros referentes aos juros de mora e correção monetária a serem observados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos seguintes termos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Verificada omissão quanto ao ponto, o vício enseja suprimento.
5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo. Ademais, quando a condenação contra a Fazenda Pública for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 da Lei Processual Civil, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, consoante regra do § 5o do aludido dispositivo legal. Parte dispositiva complementada quanto à necessidade de observância do §5o do art. 85 do CPC.
6. Embargos de declaração opostos pela ré Companhia Imobiliária de Brasília Terracap e pelo réu Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.